Tribunal: TJDFT
Processo: 0735192-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VISTORIA INICIAL E FINAL. DANOS MATERIAIS. DETERIORAÇÕES QUE NÃO ULTRAPASSAM O USO NORMAL DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 23, III, da Lei n.°8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, é obrigação do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
2. Em caso de cobrança de despesas supostamente despendidas para o conserto de eventuais danos causados por locatário, não basta a afirmação da existência de avarias no imóvel; é necessário coligir nos autos elementos que comprovem tal ilação, possibilitando aferir a situação do bem em período que remonta o início do contrato até um momento contemporâneo ao seu término.
3. No caso, da análise do laudo de vistoria final não é possível verificar deteriorações além daquelas decorrentes do uso normal do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.